Tribunal: TJPA
Processo: 0811361-19.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0811361-19.2020.8.14.0000

AUTOR: RENNER KARIANA ANDRADE DE ALMEIDA

REU: RAIMUNDA FERREIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA N° 0811361-19.2020.8.14.0000

AUTOR: RENNER KARIANA ANDRADE DE ALMEIDA

ADVOGADO: ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS – OAB/PA 20.527

RÉU: RAIMUNDA FERREIRA DE ALMEIDA.

ADVOGADO: JEAN SAVIO SENA FREITAS – OAB/PA 12.629

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:

AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO RESCINDENDA QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVO RECURSO DESCONSIDERANDO FERIADO LOCAL E CERTIDÃO DO JUIZO A QUO. CORREÇÃO PELA VIA RESCISÓRIA. VIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 966, § 2º, INCISO II, DO CPC. AÇÃO PROCEDENTE.

1 – O artigo 966, parágrafo 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê expressamente a hipótese de Ação Rescisória contra acórdão ou decisão monocrática que indevidamente rotulou como intempestivo recurso tempestivo

2 - O recurso de Apelação foi tempestivamente protocolizado, mas tido como extemporâneo eis que não fora observado pela decisão rescindenda que a Autora só teria sido notificada da sentença em 03/10/2019, conforme certidão emitida pela Secretaria do Juízo de Piso (id. 4012186 - Pág. 12).

3 – Ação Rescisória que se julga Procedente, rescindindo-se a decisão monocrática que não conheceu do Apelo

e, por consequência, deve ser apreciada, em seu mérito, a Apelação interposta pela ora Autora nos autos nº 0001032-90.2008.8.14.0035.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em julgar procedente a ação rescisória, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA com pedido de tutela provisória de urgência antecipada em caráter incidente, promovida por RENNER KARIANA ANDRADE DO AMARAL, em face de RAIMUNDA FERREIRA DE ALMEIDA, devidamente representados por advogados habilitados nos autos, com fundamento no art. 966 §2º, II, do CPC, ajuizada com o objetivo de rescindir a decisão de Id. 2978131 nos autos da Ação Reivindicatória, processo nº 0001032-63.2008.8.14.0035, proferida pela Exma. Desembargadora Maria Filomena De Almeida Buarque, que não conheceu do recurso de Apelação por julgá-lo intempestivo.

Narra a peça de ingresso constante no id. 4468555, que a sentença de 1º grau foi publicada no dia 25/09/2019, no entanto, ausentes dados do patrono da Autora, somente em 03/10/2019, pôde tomar ciência da decisão (Id 2958912, fls. 285).

Afirma que diante de tais informações, o Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Óbidos, certificou a tempestividade da Apelação (processo 0001032-90.2008.8.14.0035, Id. 2958913, fls. 327).

Assevera que, observado o ponto facultativo do dia 14/10/2019 (portaria nº 127.2019-GP do TJ-PA), a contagem do prazo para interposição da espécie recursal encerrou-se no dia 25/10/2019. Logo, a tempestividade da Apelação estaria comprovada.

Ao final, pugna pela concessão de tutela provisória de urgência para a suspensão do cumprimento da sentença e ao final que a presente ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se a Decisão Monocrática que não conheceu da Apelação Cível nº 0001032-63.2008.8.14.0035 com a prolação de novo julgamento.

Em decisão monocrática de id. 5311357, foi deferido o pedido de tutela antecipada para que fosse suspenso o cumprimento de sentença nos autos da Ação Reivindicatória, processo nº 0001032-63.2008.8.14.0035, para desocupação forçada do imóvel situado na Travessa Lauro Sodré, s/n, em Óbidos-PA.

A ré, RAIMUNDA FERREIRA DE ALMEIDA, interpôs no id. 4228875, recurso de Agravo Interno em face da decisão que suspendeu o cumprimento de sentença, onde foi exercido o juízo de retratação no id. 4703798, para fins de permitir que o imóvel objeto da contenda fosse entregue pela Agravada à Agravante.

Contestação ofertada pela requerida no id. 4423438, onde em apertada síntese concorda parcialmente com os termos da ação rescisória, por entender que o processo da Ação Reivindicatória, deverá, sim, seguir a partir da fase de apreciação do recurso de apelação, posto que interposto tempestivamente, todavia, não pode dar azo ao pedido autoral de permitir que a autora retorne a a morar no imóvel.

Réplica a Contestação ofertada no id. 5162958.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, através do parecer de id. 10499856, manifestou-se favorável ao pleito autoral quanto ao reconhecimento da tempestividade do Recurso de Apelação.

Após regular distribuição o feito foi inicialmente distribuído à Exma. Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO (id. 4049907) e, posteriormente foi redistribuído a minha relatoria.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

É cediço que os vícios aptos a permitir a admissibilidade da ação rescisória estão previstos em um rol restritivo, nos oito incisos do artigo 966 do CPC.

O artigo 966, parágrafo 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê expressamente a hipótese de Ação Rescisória contra acórdão ou decisão monocrática que indevidamente rotulou como intempestivo recurso tempestivo. Observe-se:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: § 2º. Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: II - admissibilidade do recurso correspondente" (destaquei).

Em comentário ao artigo referido, a doutrina ensina que
"O inciso II resolve um problema específico, que preocupa a doutrina e desafia a criatividade dos operadores do direito. A decisão que inadmite recurso não é de mérito e, portanto, à luz do CPC/73, não poderia, rigorosamente, ser impugnada pela ação rescisória. Às vezes, todavia, está ERRADA, e impede o acesso ao órgão jurisdicional que seria competente para julgar o recurso. É esta decisão que o CPC de 2015 torna rescindível: a que obsta o conhecimento do recurso. O pedido que se formula na rescisória intentada com base neste dispositivo, é a admissibilidade do recurso, que foi indevidamente obstada, por decisão ilegal" (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo. 1ª ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2015. f. 1.385 ­ destaquei
).

A respeito da matéria o Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo da vigência do Código de Processo Civil de 2015, já admitia a Ação Rescisória quando não conhecido o recurso por intempestividade.

Observe-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO FUNDADO EM ERRO DE FATO (CONSIDEROU-SE INTEMPESTIVO RECURSO PROTOCOLIZADO EM COMARCA DO INTERIOR OPORTUNAMENTE). CORREÇÃO DO ERRO PELA VIA RESCISÓRIA. VIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 485, IX DO CPC. 1. Há de ser reformado acórdão que entendeu não ser cabível a via rescisória com intuito de desconstituir julgado que não apreciou o mérito da demanda (apenas declarou a intempestividade do agravo de instrumento interposto). Porquanto o acórdão rescindendo não tenha enfrentado o mérito, consoante pressupõe o caput do art. 485 do CPC, o seu inciso IX admite a rescisória fundada em erro de fato. 2. O erro constatado traduz-se no fato de que o recurso foi tempestivamente protocolizado em comarca do interior, mas tido como extemporâneo porque considerada a data constante da chancela do protocolo de segunda instância. 3. A melhor exegese a ser emprestada ao dispositivo legal em análise (art. 485, IX do CPC)é o de se reconhecer como erro de fato a informação equivocada sobre a tempestividade de peça processual, como ocorreu no presente caso. Esse atuar conforta a pretensão da recorrente, autorizando a correção do erro mediante o prosseguimento da rescisória. 4. Se de um lado é dever do advogado ser diligente, protocolizando oportunamente suas peças processuais, do outro é obrigação do julgador, na sua missão constitucional de dizer o direito ao caso concreto, utilizar-se de critérios conducentes à decisão mais justa possível, proporcionando ao jurisdicionado a certeza de que a tutela foi efetivamente prestada. 5. Recurso especial provido" ( REsp 562.334/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2004, DJ 31/05/2004, p. 207, destaquei
).

"AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. I- COMPROVADA A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO POR CERTIDÃO, CUJO CONTEÚDO FOI ADMITIDO PELO RÉU, CARACTERIZA-SE O ERRO DE FATO, AUTORIZANDO A RESCISÃO DO JULGADO. II- PROCEDÊNCIA DO PEDIDO" (AR 12/SP, Rel. Ministro JOSE DE JESUS FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/1990, DJ 22/10/1990, p.11646, destaquei).

Nessas condições, conforme previsão expressa no Código de Processo Civil, é admissível Ação Rescisória que objetiva rescindir decisão que considerou erroneamente o recurso como intempestivo.

Da análise da documentação que instruiu o processo, constata-se que, de fato, foi proferida decisão monocrática não conhecendo do recurso de apelação, por entender intempestivo o apelo (id.

4012186 – Páginas 8-11).

Ocorre que, além da própria requerida reconhecer a tempestividade do recurso, consta no id. 4012186 - Pág. 13, certidão emitida pelo Juízo a quo dando conta da tempestividade da Apelação interposta.

Na sequência, constato que a sentença de 1º Grau foi publicada em 25/09/2019, no entanto, naquela data, a Autora não havia sido notificada, eis que naquele momento não possuía advogado cadastrado, ocorrendo a referida intimação somente em 03/10/2019, momento em que tomou conhecimento da decisão, conforme certidão emitida pela Secretaria do Juízo de Piso (id. 4012186 - Pág. 12).

Desta forma, é tempestivo o recurso, uma vez que a contagem do prazo de 15 dias uteis, teria se encerrado somente no dia 25/10/2019, considerando o ponto facultativo do dia 14/10/2019 (segunda-feira após o Círio de Nazaré), reconhecido oficialmente por esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Nessas condições, é de julgar-se procedente a presente Ação Rescisória, com a rescisão da decisão monocrática que não conheceu do recurso, e, por consequência, deve ser apreciada, em seu mérito, a Apelação interposta pelo ora Autor nos autos nº 0001032-90.2008.8.14.0035.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Rescisória, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para anular decisão monocrática rescindenda, devendo ser apreciada, em seu mérito, a Apelação interposta pela ora Autora nos autos nº 0001032-90.2008.8.14.0035.

O Pedido de suspensão da execução se encontra prejudicado tendo em vista que já foi devidamente cumprido o Mandado de Desocupação, além de ser matéria de competência do Juízo ad quem, que analisará a Apelação dos autos principais, cuja relatoria pertence a Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023